Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601578-51.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
Órgão julgador: RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
04/05/2021
Número: 0601578-51.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601578-51.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601578-51.2020.6.16.0144
que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e, desse modo, julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, em
consequência, determinou o seu arquivamento. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular
com pedido liminar ajuizada pela Coligação Saúde, Trabalho e Fé e Nassib Kassem Hammad em
face da página Bastidores da Cidade, com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art.57-C e 96 da Lei
9.504/97 e art. 27 e seguintes da Resolução TSE 23.610/19, alegando que a página "Bastidores da
Cidade", criada na rede social "Facebook", tem sido utilizada para veicular propaganda eleitoral
negativa com base em fake news em face do candidato Dr. Nassib, sendo que, entre as postagens,
houve inclusive propaganda negativa patrocinada. Insurge-se diante do compartilhamento de
página anônima junto a rede social Facebook, atingindo número incontável de usuários. Alega que
o conteúdo do vídeo tem intento ofensivo com relação aos candidatos a prefeito e vereador da
coligação representante (Dr. Nassib e Tatiara Leni), visando atingir a honra e a imagem. Conteúdo
dos posts: "Assustador, FRG não merece! Coligação de Nassib ataca comunidade cristã, vereador
Tatá Rodrigues PSL, valor gasto R$100, alcance potencial 50 mil a 100 mil pessoas, #vergonha
após atacar os cristãos agora coligação Nassib quer censurar a imprensa, ódio contra igreja? Aqui
não Doutor! #fazendasemódio"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RODRIGO SANCHEZ RIOS (ADVOGADO)
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO PUJOL (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA (ADVOGADO)
RENATA AMARAL FARIAS (ADVOGADO)
GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA (ADVOGADO)

NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RODRIGO SANCHEZ RIOS (ADVOGADO)
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO PUJOL (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA (ADVOGADO)
RENATA AMARAL FARIAS (ADVOGADO)
GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA (ADVOGADO)
Bastidores da Cidade (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
566
04/05/2021 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.611

RECURSO ELEITORAL 0601578-51.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0019392
ADVOGADO: RODRIGO SANCHEZ RIOS
- OAB/PR0070386
ADVOGADO: VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM
- OAB/PR0038069
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PUJOL
- OAB/PR0037525
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA
- OAB/PR0075538
ADVOGADO: RENATA AMARAL FARIAS
- OAB/PR0073938
ADVOGADO: GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA
RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0019392
ADVOGADO: RODRIGO SANCHEZ RIOS
- OAB/PR0070386
ADVOGADO: VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM
- OAB/PR0038069
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PUJOL
- OAB/PR0037525
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA
- OAB/PR0075538
ADVOGADO: RENATA AMARAL FARIAS
- OAB/PR0073938
ADVOGADO: GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA
RECORRIDO: Bastidores da Cidade
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
Num. 32542566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

1.
2.
3.
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. ANONIMATO
NA
INTERNET.
MÉRITO.
JULGAMENTO
DA
LIDE
SEM
O
EXAURIMENTO DO RITO.
. DECLARAÇÃO
ERROR IN PROCEDENDO
DE NULIDADE COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Nos casos de publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
Facebook por perfil anônimo se entende lícita a propositura de
demanda contra o Facebook para a retirada do conteúdo de sua rede
social e para que informe os dados que detém acerca do usuário e,
concomitantemente, contra o perfil anônimo para que, após o
recebimento dos dados do usuário e procedimento de identificação
junto ao provedor de acesso à internet, seja o responsável pela
publicação citado para se defender da imputação.
O julgamento do feito sem o exaurimento do rito processual
caracteriza
e acarreta o reconhecimento da
error in procedendo
nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para a retomada
do rito, inclusive com a citação do responsável pelo perfil anônimo.
Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SAÚDE,
TRABALHO E FÉ e NASSIB KASSEM HAMMAD em face de sentença proferida pela
144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito por entender não existir interesse processual na demanda em
razão do encerramento do pleito eleitoral.
Num. 32542566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

Foram opostos Embargos de Declaração alegando omissão do Juiz em
apreciar a manifestação quanto a existência de interesse processual e no julgamento
do mérito, os quais foram rejeitados.
Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 22717016)
sustentando que a ação em tela busca identificar e punir o indivíduo responsável pelo
perfil anônimo, e que não houve a perda superveniente do objeto uma vez que o
objetivo da Representação seria o sancionamento pecuniário do responsável pela
página “Bastidores da Cidade” por suas condutas irregulares e que após o fornecimento
dos IPs utilizados para a postagens das publicações o recorrente deveria ter sido
intimado para dar andamento na diligência.
Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença de 1º grau que
extinguiu a representação sem o julgamento do mérito da representação com o retorno
dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito até o julgamento do mérito.
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA apresentou contrarrazões (ID
22717266) pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, determinando-se o retorno dos autos à origem para
instrução, a fim possibilitar a identificação e punição do responsável pelo ilícito. (ID
24215266)
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo, visto ter sido
apresentado mesmo antes na publicação da sentença no mural eletrônico, e ainda
preenchendo os demais requisitos necessários para seu conhecimento.
Em conformidade com o posto na r. sentença ora recorrida (id 22716616 e
22716916) entendo que o anonimato de perfil é causa suficiente, de per si, para
,
autorizar a retirada de perfil da rede social, visto que possuía conteúdo negativo e
ofensivo, ainda mais que contou com impulsionamento, conforme expressa dicção do
art. 57-D da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3 do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
o
mensagem eletrônica.
§ 1 (VETADO)
o
Num. 32542566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

a.
b.
c.
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3 Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
o
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.

Sob esta premissa é necessária a análise da sentença em correlação com
os pedidos formulados na petição inicial.
Com efeito, a petição inicial formula pedidos sucessivos de que:
A concessão do pedido de liminar, inaudita altera pars, nos termos do § 3º do
art. 57-D da Lei 9.504/97, para determinar ao FACEBOOK a imediata
suspensão da página anônima– portanto violadora da premissa constitucional
básica para exercer liberdade de expressão, a vedação ao anonimato -
(https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande), sob pena de multa em
caso de descumprimento;
Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que se admite
apenas com base no princípio da eventualidade, pugna-se pela específica
exclusão da publicação anônima e ilegal, eis que com natureza de fake News,
aqui impugnada sob pena de multa em caso de descumprimento:
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/1412979965574116;
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/1412938778911568;
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/1410227032516076;
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/1409954362543343
;
A intimação da representada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL,
que hospeda a publicação impugnada, para que, no prazo de 48 horas,:
i) forneça os dados do administrador da página ora representada, com a
identificação do número do IP da conexão usada para a realização do cadastro
inicial;
ii) apresente os registros da conexão, informando datas, horários, valores,
movimentações e das publicações, especialmente as seguintes: (https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/1412979
965574116;
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/14129387
78911568;
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/14102270
32516076;
);
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/posts/14099543 62543343
iii) apresente os registros de contratação e movimentação financeira do
impulsionamento irregular;
iv) e outros dados que este d. Juízo entenda necessários
d) Ulteriormente, após o envio das informações, que o(s) responsável(is) sejam
incluídos no polo passivo e seja determinada sua citação para oferecerem defesa
no prazo legal; e
Num. 32542566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

e) a citação dos representados para apresentar defesa no prazo legal de 48 horas,
sob pena revelia.
f) ao final, seja a presente representação julgada PROCEDENTE, de modo a
determinar a exclusão permanente do conteúdo, ante a violação ao anonimato na
campanha eleitoral e ao ilegal impulsionamento da publicação, bem como a
aplicação da multa prevista nos artigos 57-C, §5º e 57-D, §2º, ambos da Lei
9.504/97 no valor máximo.

Da decisão liminar proferida nos autos (id 22715116) verifica-se que foi
determinado ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda a indisponibilidade integral do
perfil cuja URL é
, visto tratar-se,
https://www.facebook.com/cidadefazendariogrande/
possivelmente, de perfil anônimo já que não constavam maiores dados identificadores
do responsável.
Diante disso, houve a notificação do Facebook para bloquear o perfil e ou
as postagens questionadas, bem como informar os dados que dispunha acerca do
responsável pela publicação da postagem. O Facebook compareceu aos autos
informando o bloqueio da postagem questionada, bem como os dados que possuía e a
forma de proceder para a correta identificação do responsável pelo perfil.
Para a conclusão da identificação do usuário se fazia necessário o
encaminhamento dos dados iniciais para o respectivo provedor de acesso à internet,
pessoa jurídica que detém os registros de qual dos seus assinantes fez uso dos
determinados IPs nos dias e horários informados pelo
.
Facebook
No entanto, com o advento do pleito municipal em data de 15 de novembro
de 2020, o magistrado determinou a intimação das partes a fim de que se
manifestassem acerca de eventual perda de interesse processual.
A sentença, ora recorrida, foi proferida extinguindo o feito sem julgamento
do mérito mesmo sem a anuência do ora recorrente quanto a perda do interesse
processual.
Verifica-se da análise dos autos que o recorrente não foi intimado para se
manifestar acerca da não identificação do responsável pelo perfil, bem como não lhe foi
dado a oportunidade de requerer as providências necessárias para a identificação do
responsável.
Insta anotar que esse procedimento de individualização e identificação do
titular do perfil anônimo não pode ser realizado pela parte recorrente sem a intervenção
do Poder Judiciário, eis que a obtenção dos dados protegidos por sigilo somente é
possível mediante intervenção judicial. Ademais, o procedimento busca obter
informação que permite a formação da relação processual e o exercício do direito de
ação, percebendo-se aqui a absoluta distinção entre este procedimento e os atos que
perfazem a instrução probatória, pois estes se destinam a imprimir no julgador o
convencimento acerca de fatos ou condutas.
Num. 32542566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

O pedido principal da demanda, juntamente com a retirada da postagem
inquinada, é a condenação do usuário da Internet que fez postagens anônimas de
caráter eleitoral com sua consequente responsabilização o que permanece mesmo
após a realização das eleições.
O que se percebe, em verdade, é que a presente Representação, agasalha
em seu processamento apenas a fase inicial de obtenção de dados junto a terceiros
que são seus exclusivos detentores, ou seja, a obtenção do IP do usuário junto ao
sem, contudo, prosseguir com a sua perfeita identificação junto ao provedor
Facebook,
de acesso à internet.
A partir destas informações é que, nos próprios autos de Representação,
deverá ser perfectibilizada a citação do usuário responsável pelo perfil anônimo na rede
para que se defenda da imputação de ofensa ao art. 57-D da Lei das
Facebook
Eleições.
Esse entendimento se faz necessário porque o C. TSE entende que o
prazo para o ajuizamento de Representações com lastro em irregularidade de
propaganda eleitoral é o dia das eleições:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL PAGA. INTERNET. VEDAÇÃO.
PRÉVIO
CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
MULTA.
APLICAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo final para ajuizamento
de representação, por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular, é a data da
eleição, sob pena de reconhecimento de perda do interesse de agir.
2. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral paga, na internet, a teor do
disposto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 343978, Acórdão de 10/11/2015,
Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 231, Data 07/12/2015, Página 63).

Partindo do entendimento firmado pelo C. TSE, é forçoso reconhecer que
caso ocorra a demora na prestação jurisdicional, ou ainda, a demora do
ou
Facebook
do Provedor de Acesso à Internet em prestarem as informações necessárias, de modo
que as informações somente sejam apresentadas após as eleições, não será possível a
quem tenha sido ofendido o ajuizamento de nova Representação.
Ou seja, para evitar que a mora de terceiros em cumprir as determinações
do Poder Judiciário prejudique o direito invocado pelas partes, é de se entender lícito
que quem foi vítima de publicações anônimas de caráter eleitoral na internet, bem como
indiretamente o próprio interesse do Estado em coibir e reprimir tais condutas, ajuíze
Num. 32542566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

1.
2.
3.
Representação Eleitoral na qual postule, inicialmente, a identificação do usuário
anônimo que se vale da internet com fins eleitorais e, em seguida, a sua citação para
que se defenda da imputação de ofensa ao art. 57-D da Lei das Eleições, pois assim a
citação retroagirá à data da propositura da demanda e o direito da parte estará, caso
efetivamente constatado, resguardado.
Assim decidiu recentemente esta Corte, em data de 16/12/2020, em
processo de minha relatoria:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. ANONIMATO NA
INTERNET. MÉRITO. JULGAMENTO DA LIDE SEM O EXAURIMENTO DO RITO.
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM RETORNO DOS
ERROR IN PROCEDENDO
AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA A
DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA.
Nos casos de publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
Facebook por perfil anônimo se entende lícita a propositura de demanda
contra o Facebook para a retirada do conteúdo de sua rede social e para que
informe os dados que detém acerca do usuário e, concomitantemente, contra
o perfil anônimo para que, após o recebimento dos dados do usuário e
procedimento de identificação junto ao provedor de acesso à internet, seja o
responsável pela publicação citado para se defender da imputação.
O julgamento do feito sem o exaurimento do rito processual caracteriza error
e acarreta o reconhecimento da nulidade da decisão e o
in procedendo
retorno dos autos à origem para a retomada do rito, inclusive com a citação
do responsável pelo perfil anônimo.
Recurso eleitoral conhecido e provido para declarar nula a sentença.
(TER-PR, RE nº 0600565-84.2020.6.16.0154 – Maringá-PR, Rel. Rogério de Assis,
Data: 16/12/2020)

Observo que a petição inicial fez o pedido de citação do responsável,
porém até aquele momento não tinha tido, o representante, acesso aos dados
necessários para a efetiva identificação do responsável pelas publicações.
Observo ainda que a decisão recorrida apenas extingue o processo em
face da perda superveniente do interesse processual, deixando de considerar o
necessário prosseguimento do feito para ao final, caso seja esse o entendimento, se
julgar o mérito com o arbitramento de multa sancionatória, ainda que passada a data do
pleito.
Verifico, portanto, que o caso dos autos bem retrata a possibilidade teórica
acima analisada e que, no específico caso em concreto, caracteriza error in procedendo
do Juízo de Origem consistente no julgamento da demanda quando em verdade
deveria ter determinado a obtenção dos dados de identificação do usuário responsável
pelo perfil “Bastidores da Cidade” para, então, proceder à sua citação no feito e o seu
posterior processamento para apuração de infração do art. 57-D da Lei das Eleições.
Num. 32542566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

Assim, a manutenção da r. sentença ora recorrida culminaria na certeza da
impunidade do anônimo titular do Perfil de
“Bastidores da Cidade”, apesar de
Facebook
a parte interessada ter promovido a competente ação tempestivamente.
Destarte, presente o
, entendo que a decisão de id
error in procedendo
22716616 deve ser declarada nula, devendo os autos retornarem à origem para que
seja retomado o seu processamento a partir da identificação do usuário responsável
pelo Perfil de
denominado “Bastidores da Cidade”.
Facebook
DISPOSITIVO
Forte nestes argumentos, voto por
do recurso eleitoral manejado
conhecer
e, no mérito
para declarar nula a r. sentença e determinar o
dar-lhe provimento
retorno dos autos à Origem para regular processamento nos termos da fundamentação,
com a citação do responsável pelo Perfil de Facebook, “Bastidores da Cidade”, sendo
ainda aproveitados os atos praticados no feito antes da sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601578-51.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL /
90-PROS / 28-PRTB, NASSIB KASSEM HAMMAD - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, RODRIGO SANCHEZ RIOS - PR0019392, VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM -
PR0070386, LUIZ GUSTAVO PUJOL - PR0038069, CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA -
PR0037525, RENATA AMARAL FARIAS - PR0075538, GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA -
PR0073938 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados
do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184,
PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298,
JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391,
RODRIGO RUF MARTINS - SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS
MARCELO ANTONIALLI - SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, MARLIO DE
ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - MG0145559A - RECORRIDO: BASTIDORES DA CIDADE - Advogado do(a)
RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 32542566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915325308000000031713642
Número do documento: 21042915325308000000031713642